Tribunal: TJSP
Processo: 1001262-38.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de mais de 14 horas no voo trajeto Lisboa-Luanda-São Paulo, que ocasionou perda de cerimônia de casamento – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Majoração da indenização segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de mais de 14 horas no voo trajeto Lisboa-Luanda-São Paulo, que ocasionou perda de cerimônia de casamento – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Majoração da indenização segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido.